Tribunal: STJ
Processo: 0293496-52.2017.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA No 6156 - MS (2017/0293496-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REVISORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AUTOR
: VILMA MARQUES
ADVOGADO
: VANESSA RODRIGUES BENTOS - MS014575
RÉU
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: DARION LEÃO LINO E OUTRO(S) - MS005273
ANNELISE REZENDE LINO FELICIO E OUTRO(S) - MS007145
ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO E OUTRO(S) - MS007144
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por Vilma Marques com fundamento no
V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir
art. 966,
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão
no Recurso Especial n. 1.185.195/MS, que restabeleceu sentença
de primeiro grau reconhecendo a validade da cláusula contratual
de correção monetária mensal prevista em contrato de promessa
de compra e venda de imóvel firmado com ENCCON Engenharia
Comércio e Construções Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão
rescindenda violou manifestamente o § 1o do
da
art. 28
que estabelece a periodicidade anual para
Lei n. 9.069/1995,
atualização monetária, a justificar a desconstituição do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é medida de caráter excepcional, admitida
somente nas hipóteses taxativamente previstas no
do
art. 966
CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão
rescindenda nem à reapreciação de matéria jurídica controvertida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a violação de norma jurídica, para efeito de
rescisão, deve ser direta, evidente e inequívoca, não se
configurando na hipótese em que há interpretação razoável ou
controvérsia jurisprudencial sobre a matéria (AgInt na AR n. 7.804
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de
.
24/3/2025)
5. Consoante entendimento consolidado nesta Corte, a correção
monetária mensal do saldo devedor em contratos de promessa de
Documento eletrônico VDA52257254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/11/2025 14:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 27f284b4-ac97-4e9f-a8dc-f558fbf61b38

compra e venda de imóvel firmados diretamente com a construtora
não afronta o
§ 1o, da
desde que
art. 28,
Lei n. 9.069/1995,
prevista contratualmente, tratando-se de mera recomposição do
valor da moeda, sem constituição de acréscimo indevido (
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ
REsp n. 402.056/SP,
relator Ministro Luis Felipe
7/10/2002; REsp n. 1.142.348/MS,
Salomão, DJe de
.
30/10/2014)
6. A alegação de que a decisão rescindenda violou
manifestamente norma jurídica representa inconformismo com a
solução adotada, não sendo passível de reexame pela via
rescisória, sob pena de utilização do instrumento como sucedâneo
recursal (AgInt na AR n. 7.233/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de
.
26/11/2024)
7. Ausente demonstração de violação manifesta de norma jurídica,
revela-se inviável o acolhimento da pretensão rescisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Ação rescisória julgada improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos
dos votos da Sras. Ministras Relatora e Revisora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi (Revisora), Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52257254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/11/2025 14:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 27f284b4-ac97-4e9f-a8dc-f558fbf61b38

AÇÃO RESCISÓRIA No 6156 - MS (2017/0293496-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REVISORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AUTOR
: VILMA MARQUES
ADVOGADO
: VANESSA RODRIGUES BENTOS - MS014575
RÉU
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: DARION LEÃO LINO E OUTRO(S) - MS005273
ANNELISE REZENDE LINO FELICIO E OUTRO(S) - MS007145
ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO E OUTRO(S) -
MS007144
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por Vilma Marques com fundamento
no art. 966, V, do Código de Processo Civil, objetivando
desconstituir decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis
Felipe Salomão no Recurso Especial n. 1.185.195/MS, que
restabeleceu sentença de primeiro grau reconhecendo a
validade da cláusula contratual de correção monetária mensal
prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel
firmado com ENCCON Engenharia Comércio e Construções
Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão
rescindenda violou manifestamente o § 1o do art. 28 da Lei n.
9.069/1995, que estabelece a periodicidade anual para
atualização monetária, a justificar a desconstituição do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é medida de caráter excepcional, admitida
somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do
CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão
rescindenda nem à reapreciação de matéria jurídica controvertida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a violação de norma jurídica, para efeito de
rescisão, deve ser direta, evidente e inequívoca, não se
configurando na hipótese em que há interpretação razoável ou
controvérsia jurisprudencial sobre a matéria (AgInt na AR n.
7.804/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de
).
24/3/2025
5. Consoante entendimento consolidado nesta Corte, a correção
monetária mensal do saldo devedor em contratos de promessa
Documento eletrônico VDA50587228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 12:02:04
Código de Controle do Documento: 3a4e5473-f3ff-4751-87a8-deb7e25a56bf

de compra e venda de imóvel firmados diretamente com a
construtora não afronta o art. 28, § 1o, da Lei n. 9.069/1995,
desde que prevista contratualmente, tratando-se de mera
recomposição do valor da moeda, sem constituição de
acréscimo indevido (REsp n. 402.056/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJ
; REsp n. 1.142.348/MS, relator
7/10/2002
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
).
30/10/2014
6. A alegação de que a decisão rescindenda violou
manifestamente norma jurídica representa inconformismo com a
solução adotada, não sendo passível de reexame pela via
rescisória, sob pena de utilização do instrumento como
sucedâneo recursal (AgInt na AR n. 7.233/DF, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
26/11/2024
7. Ausente demonstração de violação manifesta de norma
jurídica, revela-se inviável o acolhimento da pretensão rescisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Ação rescisória julgada improcedente.
RELATÓRIO
Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Vilma Marques,
fundamentada no art. 966, V do Código de Processo Civil, visando rescindir a
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão no Recurso
Especial no 1.185.195 – MS, que restabeleceu a sentença do Juízo Singular da 2a
Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS (fls. 17-18).
A autora alega que a decisão rescindenda violou manifestamente norma
jurídica, especificamente o § 1o do Art. 28 da Lei no 9.069/95, que determina que a
periodicidade de aplicação das cláusulas de correção monetária deve ser anual (fls.
29-30).
Argumenta que o contrato celebrado com a ré ENCCON Engenharia
Comércio e Construções Ltda. previa a atualização mensal das prestações, o que
teria gerado um saldo devedor residual indevido, conforme demonstrado nas
planilhas de cálculo anexadas ao laudo pericial (fls. 31-32).
A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ
/MS) em sede de apelação havia declarado nula a cláusula que previa a correção
mensal, em conformidade com a Lei no 9.069/95, mas foi reformada pelo STJ, que
restabeleceu a sentença de primeiro grau (fls. 32-33).
Requer a rescisão da decisão do STJ e a prolação de uma nova
decisão que julgue procedente os pedidos formulados na reconvenção, além da
concessão de assistência judiciária gratuita e a intimação do Ministério Público (fls.
35-36).
É o relatório.

VOTO
A ação rescisória constitui instrumento processual de natureza
excepcional, previsto nos artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil, destinado a
desconstituir decisão judicial transitada em julgado quando presente vício grave que
comprometa a higidez do pronunciamento jurisdicional. Trata-se de medida de
Documento eletrônico VDA50587228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 12:02:04
Código de Controle do Documento: 3a4e5473-f3ff-4751-87a8-deb7e25a56bf

caráter constitutivo negativo, que visa expurgar do ordenamento jurídico decisão
maculada por defeito substancial, preservando, assim, a integridade do sistema
jurisdicional.
O fundamento da ação rescisória reside na necessidade de
compatibilizar dois valores fundamentais do sistema processual: a segurança
jurídica, representada pela estabilidade da coisa julgada, e a justiça das decisões
judiciais.
O manejo da ação rescisória subordina-se, assim, ao atendimento de
pressupostos específicos de admissibilidade, rigorosamente estabelecidos pelo
legislador para evitar a banalização do instituto.
Exige-se, primeiramente, a existência de decisão de mérito transitada
em julgado, uma vez que somente após o esgotamento das vias recursais ordinárias
é que se justifica o manejo deste instrumento excepcional. Em segundo lugar, deve
estar presente uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código
de Processo Civil, não sendo admitida interpretação extensiva ou analogia. O
terceiro pressuposto refere-se à observância do prazo decadencial de dois anos,
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Por fim,
não pode haver coisa julgada secundum eventum litis, ou seja, a questão objeto da
rescisória não pode ter sido decidida por sentença que também já transitou em
julgado.
A competência para processar e julgar ação rescisória é do tribunal que
proferiu a decisão rescindenda, conforme estabelece o artigo 968 do Código de
Processo Civil. Cuida-se de regra de competência funcional visa assegurar que o
julgamento da ação rescisória seja realizado por órgão jurisdicional de maior
hierarquia em relação àquele que proferiu a decisão impugnada, conferindo maior
legitimidade ao controle da higidez dos pronunciamentos judiciais.
Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça tem afirmado de
maneira reiterada que "A teor da orientação pacífica desta eg. Segunda Seção, este
STJ não detém competência para a apreciação de ação rescisória quando
inexistente pronunciamento a respeito do mérito da demanda rescindenda, requisito
inafastável para o devido manejo da referida pretensão." (AgInt na AR n. 6.422/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
8/3/2023
13/3/2023
.)
No presente feito, observa-se que o pleito de rescisão por violação ao §
1o do Art. 28 da Lei no 9.069/95 representa inconformismo com o comando judicial
que veio a ser acobertado pela coisa julgada.
Com efeito, é cediço que "A viabilidade da ação rescisória, lastreada no
artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de violação direta,
explícita e inequívoca de norma jurídica. Hipótese inexistente no caso dos
autos." (AgInt na AR n. 7.804/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
24/3/2025
No presente feito, contudo, como bem ressalta o Ministério Público
Federal: "ao contrário do que se afirma, o referido dispositivo permite a cobrança do
saldo devedor residual existente em contrato de compra e venda de imóvel, objeto
de financiamento direto com a construtora, em periodicidade anual; porém, a
correção dos valores é mensal pelos índices celebrados pelas partes
contratantes." (e-STJ Fl.331)
De fato, é assente a jurisprudência desta corte quanto ao tema, como
se verifica dos seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA50587228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 12:02:04
Código de Controle do Documento: 3a4e5473-f3ff-4751-87a8-deb7e25a56bf

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PACTUADA COM
A CONSTRUTORA. AGRAVO REGIMENTAL. PREVISÃO DE
PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS, LIMITADAS AO VALOR DE
1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, INCIDINDO SOBRE O SALDO DEVEDOR
O ÍNDICE INCC DURANTE A CONSTRUÇÃO E, AO FINAL, COM A
ENTREGA, PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL, TAMBÉM
LIMITADO A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, CORRIGIDO POR ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APENAS
RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA, SEM CONSTITUIR UM PLUS.
SALÁRIO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO TÃO SOMENTE COMO TETO DAS
PRESTAÇÕES, E NÃO COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. LEGALIDADE. A LEI N. 9.069/1995 NÃO VEDA A
COBRANÇA DE RESÍDUO, AO FINAL DO PERÍODO DE
FINANCIAMENTO FEITO PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA DO
IMÓVEL, CONTANTO QUE A CORREÇÃO SEJA ANUAL E HAJA
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A simples correção monetária plena é mecanismo mediante o qual
se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda,
com o escopo de preservar o poder aquisitivo original, não constituindo
um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
2. A vedação à cobrança de resíduo inflacionário implicaria reconhecer
o enriquecimento sem justa causa do comprador do imóvel, pois, na
hipótese, não poderia a incorporadora (ou construtora) repassar ao
consumidor a majoração dos preços de insumos utilizados na
construção civil. Em conclusão, a previsão contratual que outorga ao
vendedor o direito de exigir o resíduo inflacionário não constitui
manobra ilícita e nem frustra os fins da Lei n. 9.069/1995, mas, ao
contrário, visa manter o equilíbrio econômico-financeiro das partes
contratantes, como expressamente prevê o § 6° do art. 28 da referida
Lei. (REsp 402.056/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJ
p. 252) 3. "Com
30/08/2002
07/10/2002
efeito, não é razoável o entendimento perfilhado pelas instâncias
ordinárias no sentido de que a cobrança do valor residual decorrente
da correção monetária - que visa apenas recompor o poder aquisitivo
da moeda -, previsto no contrato celebrado entre as partes, precisaria
de qualquer outro demonstrativo de prejuízo para que não fosse
considerada iníqua e abusiva". (REsp 1142348/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
02/10/2014
) 4. Agravo regimental não provido.
30/10/2014
(AgRg no REsp n. 1.315.186/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/2/2016
11/2/2016

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL PACTUADA COM A CONSTRUTORA. PREVISÃO DE
PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS, LIMITADAS AO VALOR DE
1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, INCIDINDO SOBRE O SALDO DEVEDOR
O ÍNDICE INCC DURANTE A CONSTRUÇÃO E, AO FINAL, COM A
ENTREGA, PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL, TAMBÉM
LIMITADO A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, CORRIGIDO POR ÍNDICE
Documento eletrônico VDA50587228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 12:02:04
Código de Controle do Documento: 3a4e5473-f3ff-4751-87a8-deb7e25a56bf

DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APENAS
RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA, SEM CONSTITUIR UM PLUS.
SALÁRIO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO TÃO SOMENTE COMO TETO DAS
PRESTAÇÕES, E NÃO COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. LEGALIDADE. A LEI N. 9.069/1995 NÃO VEDA A
COBRANÇA DE RESÍDUO, AO FINAL DO PERÍODO DE
FINANCIAMENTO FEITO PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA DO
IMÓVEL, CONTANTO QUE A CORREÇÃO SEJA ANUAL E HAJA
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A simples correção monetária plena é mecanismo mediante o qual
se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda,
com o escopo de preservar o poder aquisitivo original, não constituindo
um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
2. A vedação à cobrança de resíduo inflacionário implicaria reconhecer
o enriquecimento sem justa causa do comprador do imóvel, pois, na
hipótese, não poderia a incorporadora (ou construtora) repassar ao
consumidor a majoração dos preços de insumos utilizados na
construção civil. Em conclusão, a previsão contratual que outorga ao
vendedor o direito de exigir o resíduo inflacionário não constitui
manobra ilícita e nem frustra os fins da Lei n. 9.069/1995, mas, ao
contrário, visa manter o equilíbrio econômico-financeiro das partes
contratantes, como expressamente prevê o § 6° do art. 28 da referida
Lei. (REsp 402.056/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJ
p. 252) 3. Com efeito,
30/08/2002
07/10/2002
não é razoável o entendimento perfilhado pelas instâncias ordinárias
no sentido de que a cobrança do valor residual decorrente da correção
monetária - que visa apenas recompor o poder aquisitivo da moeda -,
previsto no contrato celebrado entre as partes, precisaria de qualquer
outro demonstrativo de prejuízo para que não fosse considerada
iníqua e abusiva.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.142.348/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2014
30/10/2014
Assim, presente análise do tema em sintonia com a jurisprudência desta
corte, a revisão do entendimento formado em rejulgamento da causa se mostra de
todo incompatível com a Ação Rescisória.
De fato, "É incabível a propositura de ação rescisória objetivando a
apresentação de inovação argumentativa não promovida oportunamente na ocasião
do julgado rescindendo, sob pena de sua utilização como sucedâneo
recursal." (AgInt na AR n. 7.233/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2024
26/11/2024
Ante o exposto,
a presente ação.
julgo improcedente
É o voto.
Documento eletrônico VDA50587228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 12:02:04
Código de Controle do Documento: 3a4e5473-f3ff-4751-87a8-deb7e25a56bf

AÇÃO RESCISÓRIA No 6156 - MS (2017/0293496-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REVISORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AUTOR
: VILMA MARQUES
ADVOGADO
: VANESSA RODRIGUES BENTOS - MS014575
RÉU
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: DARION LEÃO LINO E OUTRO(S) - MS005273

ANNELISE REZENDE LINO FELICIO E OUTRO(S) - MS007145

ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO E OUTRO(S) - MS007144
ADITAMENTO AO VOTO
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Vilma Marques, com fundamento no
V, do CPC, buscando desconstituir decisão monocrática do Ministro Luis Felipe
art. 966,
Salomão proferida no
que havia restabelecido sentença,
REsp n. 1.185.195/MS,
anulando o acórdão do TJMS, reconhecendo a validade de cláusula contratual de
correção monetária mensal em contrato de promessa de compra e venda de imóvel
firmado com a construtora ENCCON.
A autora sustentou que a decisão rescindenda teria violado o
§1o, da
art. 28,
que determina que a correção monetária deve ter periodicidade
Lei no 9.069/1995,
anual, alegando que a previsão contratual de atualização mensal gerou saldo devedor
residual indevido.
Requereu, então, a rescisão da decisão deste STJ e a prolação de uma nova
decisão reconhecendo a violação do dispositivo de lei já citado.
Não assiste razão à autora.
Inicialmente, a ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nas
hipóteses taxativas do
do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo
art. 966
recursal nem para rediscutir matéria já decidida.
A violação de norma jurídica, para autorizar a rescisão, deve ser direta, evidente e
inequívoca, não configurada quando há interpretação razoável ou controvérsia
jurisprudencial sobre o tema.
Lado outro, no mesmo sentido da manifestação do Ministério Público Federal às
fls. 331, "ao contrário do que se afirma, o referido dispositivo permite a cobrança do saldo
devedor residual existente em contrato de compra e venda de imóvel, objeto de
financiamento direto com a construtora, em periodicidade anual; porém, a correção dos
valores é mensal pelos índices celebrados pelas partes contratantes."
De fato, é este o entendimento pacificado nesta Corte, conforme se verifica dos
precedentes
mencionados
(AgInt
na
AR
7.804/SP,
REsp
402.056/SP,
AgInt na AR 7.233/DF; AgRg no
.
REsp 1.142.348/MS,
REsp n. 1.315.186/MS)

Assim, a correção monetária mensal de saldo devedor em contrato de promessa
de compra e venda firmado com a construtora não viola o
§1o, da
art. 28,
Lei 9.069/95,
desde que prevista contratualmente. Tal correção apenas recompõe o valor da moeda,
não representando acréscimo indevido (“plus”).
Por fim, a
não veda a cobrança de saldo residual, desde que haja
Lei 9.069/95
previsão contratual expressa e observância da periodicidade anual do saldo devedor,
sendo legítima a correção mensal das parcelas.
Verifico, portanto, que a ação rescisória proposta representa mero inconformismo
com o entendimento adotado quando do julgamento do recurso especial 1.185.195/MS,
razão pela qual julgo-a improcedente.
É o voto.

AÇÃO RESCISÓRIA No 6156 - MS (2017/0293496-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REVISORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AUTOR
: VILMA MARQUES
ADVOGADO
: VANESSA RODRIGUES BENTOS - MS014575
RÉU
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: DARION LEÃO LINO E OUTRO(S) - MS005273

ANNELISE REZENDE LINO FELICIO E OUTRO(S) - MS007145

ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO E OUTRO(S) - MS007144
VOTO-REVISÃO
Examina-se ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, ajuizada, em
por VILMA MARQUES, com fulcro no
V, do
9/11/2017,
art. 966,
CPC/15, buscando rescindir decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Luis
Felipe Salomão, nos autos do Recurso Especial 1.185.195/MS, que restabeleceu
sentença proferida por Juízo de 1o Grau e reconheceu a validade de cláusula
contratual de correção monetária mensal prevista em contrato de compra e venda
de imóvel firmado com ENCCON Engenharia Comércio e Construções Ltda (e-STJ fl.
238/244).
ação de rescisão contratual c/c compensação por danos
Ação originária:
morais e reintegração de posse ajuizada por ENCCON Engenharia Comércio e
Construções Ltda contra VILMA MARQUES, visando rescindir o contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel, com a consequente reintegração de
posse, e condenar a requerida à perda de parte do valor das parcelas já pagas, a
título de cláusula penal (e-STJ fl. 40/53).
o Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente o pedido
Sentença:
formulado pela autora, decretando a rescisão do compromisso de compra e venda,
e, por consequência, determinou a reintegração da autora na posse do imóvel. A
sentença julgou improcedente a reconvenção ajuizada por VILMA MARQUES (e-STJ
fl. 150/51/363).
o TJ/MS deu provimento ao recurso interposto pela reconvinte
Acórdão:
para julgar improcedente o pedido feito pela citada empresa e condenar ENCCON
Documento eletrônico VDA52110005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:33:17
Código de Controle do Documento: e3e2c3f2-d7c6-4829-9647-c837f6c4b0e8

Engenharia Comércio e Construções Ltda ao pagamento de compensação por danos
morais, julgando prejudicada a apelação interposta pela referida pessoa jurídica (e-
STJ fl. 162/167).
interposto por ENCCON Engenharia Comércio e
Recurso especial:
Construções Ltda, no qual aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação do
da
e dos arts. 389, 402 e 475 do Código Civil.
art. 28
Lei 9.069/95
o Ministro Luis Felipe Salomão deu parcial provimento
Decisão unipessoal:
ao recurso especial, reconhecendo a validade de cláusula contratual de correção
monetária mensal prevista em contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel.
a decisão rescindenda transitou em
Trânsito em julgado (e-STJ fl. 247):
jugado no dia 11/11/2015.
alega, em síntese, que a decisão impugnada violou o
Ação rescisória:
§ 1°, da
sustentando, em síntese, que a periodicidade de
art. 28,
Lei 9.069/95,
aplicação das cláusulas de correção monetária deve ser anual.
pedido de gratuidade de justiça deferido.
Decisão (e-STJ fl. 258):
citada, a requerida apresentou
Contestação (e-STJ fl. 269/291):
contestação, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos específicos para
cabimento da rescisória.
a requerente apresentou razões finais, tendo
Petição (e-STJ fl. 301/325):
sido certificado o decurso do prazo da requerida (e-STJ fl. 329).
ouvido, o MPF opinou pelo indeferimento
Petição (e-STJ fl. 936/947):
liminar da ação rescisória.
É o relatório do necessário.

O propósito da presente ação rescisória consiste em definir se a
periodicidade de aplicação das cláusulas de correção monetária, em saldo devedor
de imóvel objeto de financiamento direto com a construtora, deve ser anual.

I. DA REGÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA PELO CPC/73
1. Conforme a jurisprudência desta Segunda Seção, nas ações rescisórias,
"o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a
data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a
repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o
prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento" (AR 5.931/SP, Segunda Seção, DJe
. Confira-se, ainda:
Terceira Turma, julgado em
21/6/2018)
REsp n. 1.994.683/MT,
DJEN de
31/3/2025,
4/4/2025.
Documento eletrônico VDA52110005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:33:17
Código de Controle do Documento: e3e2c3f2-d7c6-4829-9647-c837f6c4b0e8

2. Dessa forma, como o trânsito em julgado da decisão rescindenda
ocorreu em
a disciplina legal aplicável à presente ação rescisória é
11/11/2015,
aquela prevista no CPC/73, vigente à época.

II. DA AÇÃO RESCISÓRIA E DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
3. O trânsito em julgado material das decisões judiciais de mérito produz o
efeito da imutabilidade da relação jurídica por ela decidida, a qual, por sua vez, serve
ao propósito de evitar a perpetuidade dos litígios, pacificar as pretensões resistidas e
impedir, como consequência, a manutenção da insegurança jurídica acerca de
matéria já submetida ao crivo jurisdicional.
4. Todavia, sendo possível que decisões de mérito que contenham vícios
graves sejam, eventualmente, revestidas pelo manto e autoridade da coisa julgada, o
sistema processual previu o remédio da ação rescisória, pois “seria iniquidade privar
o interessado de um remédio para sanar o prejuízo sofrido [...] por isso que a ordem
jurídica não deixa esse mal sem terapêutica” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso
de Direito Processual Civil. Vol. I, Teoria Geral do Processo Civil e Processo de
Conhecimento, 55a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 783).
5. A ação rescisória é, assim, uma ação autônoma de impugnação que visa
superar a preclusão que se operou, com o trânsito em julgado, relativamente a uma
determinada decisão judicial de mérito, desconstituindo-a e, assim, eventualmente,
substituindo a relação jurídica inscrita na decisão rescindenda por uma nova
situação, já sem os vícios que inquinaram a decisão rescindida. Tem, pois, como
possível efeito necessário, a rescisão de uma decisão (
) e, como
iuditio rescindens
acidental, a obtenção de novo julgamento da matéria (
).
iuditio rescissorium

II.I. DA HARMONIZAÇÃO DA RESCINDIBILIDADE COM A SEGURANÇA
JURÍDICA
6. Por ter sido concebida como instrumento processual hábil a confrontar
julgamentos de mérito transitados em julgado, a ação rescisória somente é cabível
de forma excepcional, nas hipóteses expressa e taxativamente previstas em lei, e nos
estreitos limites da manifestação da parte prejudicada.
7. Conforme o sólido entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
correção da decisão rescindenda pela ação rescisória é medida extraordinária,
“cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485
do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado),
em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança
Documento eletrônico VDA52110005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:33:17
Código de Controle do Documento: e3e2c3f2-d7c6-4829-9647-c837f6c4b0e8

jurídica” (AgInt na AR 4.821/RN, Segunda Seção, Dje
sem destaque no
18/03/2019,
original).

III. DA VIOLAÇÃO LEGAL QUE AUTORIZA A DESCONSTITUÇÃO DA DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO –
V, DO CPC/73 (ART. 966, V, DO CPC/15)
ART. 485,
8. Como a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou
da justiça da decisão judicial, o pedido pautado no
V, do CPC/73 (art. 966,
art. 485,
V, do CPC/15) deve demonstrar a ocorrência de violação literal ao texto legal,
extraída, por sua vez, da leitura do próprio julgado que se pretende desconstituir.
9. De fato, segundo a jurisprudência da Segunda Seção, a “ação rescisória
fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação
frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa
legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende” (AR 5.649/SP,
Segunda Seção, DJe
sem destaque no original). Nesse sentido: AgInt na
29/09/2020,
AR 5.700/PR, Segunda Seção, DJe 20/05/2021.

IV. DA HIPÓTESE DOS AUTOS
10. Na hipótese dos autos, na ação que serve de ensejo à propositura da
presente ação rescisória, o Recurso Especial 1.185.195/MS restabeleceu sentença
proferida por Juízo de 1o Grau e reconheceu a validade de cláusula contratual de
correção monetária mensal prevista em contrato de compra e venda de imóvel
firmado com construtora.
11. No que tange à periodicidade da correção monetária, verifica-se que a
decisão rescindenda, a partir da fundamentação abaixo transcrita, concluiu por
restabelecer a sentença com amparo na jurisprudência da Quarta Turma do STJ (e-
STJ fl. 538):

“Cumpre observar que, analisando a mesma matéria ora em exame, a
Quarta Turma, em recente precedente,
sufragou o entendimento
REsp 1.142.348/MS,
de que é possível a previsão de pagamento em parcelas mensais, limitadas ao valor de
1 (um) salário mínimo, incidindo sobre o saldo devedor o índice incc durante a
construção e, ao final, com a entrega, pagamento do saldo residual, também limitado
a 1 (um) salário mínimo, corrigido por índice de correção monetária. A correção
monetária apenas recompõe o valor da moeda, sem constituir um plus.
O precedente também consignou que a
não veda a
Lei n. 9.069/1995
cobrança de resíduo, ao final do período de financiamento feito pela própria
construtora do imóvel, contanto que a correção seja anual e haja expressa previsão
contratual.
O precedente tem a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52110005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:33:17
Código de Controle do Documento: e3e2c3f2-d7c6-4829-9647-c837f6c4b0e8

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
PACTUADA COM A CONSTRUTORA. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM PARCELAS
MENSAIS, LIMITADAS AO VALOR DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, INCIDINDO SOBRE O
SALDO DEVEDOR O ÍNDICE INCC DURANTE A CONSTRUÇÃO E, AO FINAL, COM A
ENTREGA, PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL, TAMBÉM LIMITADO A 1 (UM) SALÁRIO
MÍNIMO, CORRIGIDO POR ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APENAS RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA, SEM CONSTITUIR UM PLUS.
SALÁRIO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO TÃO SOMENTE COMO TETO DAS PRESTAÇÕES, E NÃO
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. A
NÃO
LEI N. 9.069/1995
VEDA A COBRANÇA DE RESÍDUO, AO FINAL DO PERÍODO DE FINANCIAMENTO FEITO
PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA DO IMÓVEL, CONTANTO QUE A CORREÇÃO SEJA ANUAL
E HAJA EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A simples correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se
empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de
preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um
que se acrescenta ao
plus
crédito, mas um
que se evita.
minus
2. A vedação à cobrança de resíduo inflacionário implicaria reconhecer o
enriquecimento sem justa causa do comprador do imóvel, pois, na hipótese, não
poderia a incorporadora (ou construtora) repassar ao consumidor a majoração dos
preços de insumos utilizados na construção civil. Em conclusão, a previsão contratual
que outorga ao vendedor o direito de exigir o resíduo inflacionário não constitui
manobra ilícita e nem frustra os fins da
mas, ao contrário, visa
Lei n. 9.069/1995,
manter o equilíbrio econômico-financeiro das partes contratantes, como
expressamente prevê o § 6° do
da referida Lei. (
Rel. Ministra
art. 28
REsp 402.056/SP,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJ
p. 252).
30/08/2002,
07/10/2002
3. Com efeito, não é razoável o entendimento perfilhado pelas instâncias
ordinárias no sentido de que a cobrança do valor residual decorrente da correção
monetária - que visa apenas recompor o poder aquisitivo da moeda -, previsto no
contrato celebrado entre as partes, precisaria de qualquer outro demonstrativo de
prejuízo para que não fosse considerada iníqua e abusiva. 4. Recurso especial
parcialmente provido.
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1142348/MS,
julgado em
D Je
[...]"
02/10/2014,
30/10/2014)

12. A par dessas diretrizes, não se vislumbra, na hipótese dos autos,
flagrante violação de norma jurídica.
13. Com efeito, observa-se que a decisão ora impugnada, à luz do
conjunto fático-probatório abstraído no aresto proferido pelo Tribunal
, adotou
a quo
interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie.
14. Friso ser assente o entendimento desta Corte no sentido de que a ação
rescisória não se presta a reexaminar provas, tampouco pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, para o fim de questionar os fundamentos e a justiça da decisão
transitada em julgado, como verdadeiramente pretende a autora. Nesse sentido:
AgInt na AR n. 7.817/SP, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
25/4/2025;
AgInt na AR n. 7.233/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
Documento eletrônico VDA52110005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:33:17
Código de Controle do Documento: e3e2c3f2-d7c6-4829-9647-c837f6c4b0e8

julgado em
DJe de
AgInt na AR n. 7.759/RS, Segunda
19/11/2024,
26/11/2024;
Seção, julgado em
DJe de
19/11/2024,
25/11/2024.

Dispositivo
Forte nessas razões,
improcedente a ação rescisória.
JULGO
Documento eletrônico VDA52110005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:33:17
Código de Controle do Documento: e3e2c3f2-d7c6-4829-9647-c837f6c4b0e8

AÇÃO RESCISÓRIA No 6156 - MS (2017/0293496-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REVISORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AUTOR
: VILMA MARQUES
ADVOGADO
: VANESSA RODRIGUES BENTOS - MS014575
RÉU
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: DARION LEÃO LINO E OUTRO(S) - MS005273

ANNELISE REZENDE LINO FELICIO E OUTRO(S) - MS007145

ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO E OUTRO(S) -
MS007144
VOTO-VOGAL
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:
Cuida-se de ação rescisória ajuizada por VILMA MARQUES contra
ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., visando rescindir
decisão da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, no
assim
REsp n. 1.185.195/MS,
ementada:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
PACTUADA COM A CONSTRUTORA. RECURSO
ESPECIAL.
PREVISÃO
DE
PAGAMENTO
EM
PARCELAS MENSAIS, LIMITADAS AO VALOR DE 1
(UM) SALÁRIO MÍNIMO, INCIDINDO SOBRE O SALDO
DEVEDOR
O
ÍNDICE
INCC
DURANTE
A
CONSTRUÇÃO E, AO FINAL, COM A ENTREGA,
PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL, TAMBÉM
LIMITADO A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, CORRIGIDO
POR
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APENAS RECOMPÕE O
VALOR DA MOEDA, SEM CONSTITUIR UM PLUS.
SALÁRIO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO TÃO SOMENTE
COMO TETO DAS PRESTAÇÕES, E NÃO COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
LEGALIDADE. A
NÃO VEDA A
LEI N. 9.069/1995
COBRANÇA DE RESÍDUO, AO FINAL DO PERÍODO DE
FINANCIAMENTO
FEITO
PELA
PRÓPRIA
CONSTRUTORA DO IMÓVEL, CONTANTO QUE A
CORREÇÃO SEJA ANUAL E HAJA EXPRESSA
Documento eletrônico VDA52216552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 13:44:55
Código de Controle do Documento: d7598d87-044c-4849-9192-6766c1b1cb8f

PREVISÃO
CONTRATUAL.
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL.
INVIABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega violação do disposto no § 1o do
da
que
art. 28
Lei n. 9.069/95,
determina que a periodicidade da aplicação das cláusulas de correção deve ser anual (fls.
29-30).
Argumenta que o contrato celebrado com a ENCCON Engenharia Comércio
e Construções Ltda. previa a atualização mensal das prestações, o que teria gerado um
saldo devedor residual indevido, conforme demonstrado nas planilhas de cálculos anexadas
ao laudo pericial (fls. 31/32).
Requer a rescisão da decisão e a prolação de novo
, julgando
decisum
procedente os pedidos formulados na reconvenção.
O MPF opinou pelo indeferimento da inicial.
É, no essencial, o relatório.
A Ministra Daniela Teixeira julga improcedente a rescisória, no que consigna
que "o pleito de rescisão por violação ao § 1o do
da
representa
Art. 28
Lei no 9.069/95
inconformismo com o comando judicial que veio a ser acobertado pela coisa julgada", no
que acresce sua inadequação para rejulgamento do feito.
A ementa sugerida pela relatora ostenta o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA.IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por Vilma Marques com
fundamento no V, do Código de Processo Civil, objetivando
desconstituir decisão monocrática proferida pelo
art. 966,
Ministro Luis Felipe Salomão no Recurso Especial n.
1.185.195/MS, que restabeleceu sentença de primeiro grau
reconhecendo a validade da cláusula contratual de correção
monetária mensal prevista em contrato de promessa de
compra e venda de imóvel firmado com ENCCON
Engenharia Comércio e Construções Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão
rescindenda violou manifestamente o § 1o do
da
art. 28
que estabelece a periodicidade anual para
Lei n. 9.069/1995,
atualização monetária, a justificar a desconstituição do
julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é medida de caráter excepcional,
admitida somente nas hipóteses taxativamente previstas no
Documento eletrônico VDA52216552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 13:44:55
Código de Controle do Documento: d7598d87-044c-4849-9192-6766c1b1cb8f

do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da
art. 966
decisão rescindenda nem à reapreciação de matéria jurídica
controvertida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que a violação de norma jurídica, para efeito de
rescisão, deve ser direta, evidente e inequívoca, não se
configurando na hipótese em que há interpretação razoável ou
controvérsia jurisprudencial sobre a matéria (AgInt na AR n.
7.804 /SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de
.
24/3/2025)
5. Consoante entendimento consolidado nesta Corte, a
correção monetária mensal do saldo devedor em contratos de
promessa de compra e venda de imóvel firmados diretamente
com a construtora não afronta o
§ 1o, da
art. 28,
desde que prevista contratualmente,
Lei n. 9.069/1995,
tratando-se de mera recomposição do valor da moeda, sem
constituição de acréscimo indevido (REsp n. 402.056/SP,
relatora
Ministra
Nancy
Andrighi,
DJ
7/10/2002;
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.142.348/MS,
Salomão, DJe de
.
30/10/2014)
6. A alegação de que a decisão rescindenda violou
manifestamente norma jurídica representa inconformismo
com a solução adotada, não sendo passível de reexame pela
via rescisória, sob pena de utilização do instrumento como
sucedâneo recursal (AgInt na AR n. 7.233/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
26/11/2024)
7. Ausente demonstração de violação manifesta de norma
jurídica, revela-se inviável o acolhimento da pretensão
rescisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Ação rescisória julgada improcedente.

Sem reparo os fundamentos lançados pela relatora, porquanto infere-se que a
presente ação fora ajuizada como sucedâneo recursal, com vista a corrigir suposta injustiça
na interpretação do
§ 1o, da
manobra processual reiteradamente
art. 28,
Lei n. 9.069/95,
rejeitada pela jurisprudência do STJ.
Nesse sentido, cito:

3. A ação rescisória fundada no 966, V, do CPC/15
"pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma
jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da
norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende
rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob
a égide do atual Código de Processo Civil" (AgInt na AR
6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
11/12/2019,
, não podendo a ação autônoma de impugnação
16/12/2019)
ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.250.065/PR,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
25/10/2023.

Documento eletrônico VDA52216552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 13:44:55
Código de Controle do Documento: d7598d87-044c-4849-9192-6766c1b1cb8f

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento
jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.068.654/PA,
Terceira Turma, DJe de
)
15/9/2023.

Ante o exposto, acompanho o voto da relatora, Ministra Daniela Teixeira,
.
para julgar improcedente a ação rescisória
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52216552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 13:44:55
Código de Controle do Documento: d7598d87-044c-4849-9192-6766c1b1cb8f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2017/0293496-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AR 6.156 / MS
Números Origem: 00188676320028120001 1185195 188676320028120001
PAUTA: 06/11/2025
JULGADO: 06/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Revisora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
AUTOR
: VILMA MARQUES
ADVOGADO
: VANESSA RODRIGUES BENTOS - MS014575
RÉU
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: DARION LEÃO LINO E OUTRO(S) - MS005273
ADVOGADOS
: ANNELISE REZENDE LINO FELICIO E OUTRO(S) - MS007145
ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO E OUTRO(S) - MS007144
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, nos
termos dos votos da Sras. Ministras Relatora e Revisora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi (Revisora), Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

C542461551083182;0164@
2017/0293496-2 - AR 6156
Documento eletrônico VDA52111226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 17:00:29
Código de Controle do Documento: 33DE07ED-4148-426D-92E6-C5402129BBC5